Tribunal: CARF
Processo: 10783.721562/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721562/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.922 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2009
DIRF. INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO EM DCTF. AUTO DE INFRAÇÃO.
A DIRF não possui caráter de confissão de dívida e, desta forma, configura-se
em declaração na qual o sujeito passivo presta informações de interesse da
fiscalização. Portanto, eventuais débitos declarados em DIRF e não recolhidos,
compensados ou declarados em DCTF estão sujeitos à constituição de ofício
por meio de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIRF X DCTF. MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício de crédito tributário de IRRF relativo à parcela não
recolhida, compensada ou declarada em DCTF deverá ser acompanhado de
multa de ofício conforme previsão do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
No caso, a autoridade fiscal aplicou a multa básica de 75%.
A constitucionalidade da norma que prevê a multa de 75% em face do
princípio do não confisco escapa da competência dos julgadores
administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721562/2012-26
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721562/2012-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 07-32.253 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis – DRJ/FNS, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007, 2009
IRRF. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do imposto, deve ser mantido o auto de
infração que exige o valor devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2009
DECADÊNCIA. IRRF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em havendo
pagamento antecipado, a decadência de a Fazenda Pública constituir créditos tributários
se dá após cinco anos da data da ocorrência do fato gerador (§ 4o do art. 150 do CTN).
Por sua vez, na inexistência do pagamento antecipado, aplicase a regra do art. 173, I, do
CTN, ocorrendo a decadência também após cinco anos, sendo que contados a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos de falta de pagamento, o tributo lançado de ofício será acompanhado, em
regra, de multa de 75% (setenta e cinco por cento),
calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo não recolhido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF em razão de falta de recolhimento e confissão em Declaração de
Créditos e Débitos Tributários Federais – DCTF de débitos informados em DIRF nos anos-
calendário 2007 e 2009. Peço licença para reproduzir o acurado relatório da autoridade julgadora
de piso:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721562/2012-26

Trata o presente processo de impugnação contra o lançamento fiscal formalizado por
meio de auto de infração de Imposto de Renda na Fonte, no valor de R$ 574.918,13,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento decorreu da falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF sobre trabalho assalariado e sobre trabalho sem vínculo de emprego, pagos à
pessoa física, nos anos-calendário de 2007 e 2009, constatada em procedimento de
malha no cruzamento dos valores informados em DIRF – Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte e os valores recolhidos mediante DARF ou informados em
DCTF –Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
A Ação Fiscal teve início com a ciência via postal do Termo de Intimação Fiscal, datado
de 09/05/2011, mediante o qual a contribuinte foi intimada para prestar esclarecimentos
sobre tais divergências, acompanhados de documentação comprobatória. Não constam
do processo, entretanto, esclarecimentos da contribuinte sobre o citado Termo de
Intimação Fiscal.
Assim, em face da constatação de que a contribuinte não recolheu e também não
declarou em DCTF valores devidos de IRRF, a Fiscalização lavrou auto de infração de
IRRF e Representação Fiscal para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a Impugnante apresentou sua peça de defesa às fls. 63 a 81, aduzindo,
em síntese:
1) Que declarou os referidos débitos em DCTF e, assim, já estariam constituídos;
2) Que teve ciência do auto de infração em 28/06/2012, o qual contemplou fatos
geradores ocorridos entre 01/2007 e 12/2009, sendo que as competências de 01/2007 a
06/2007 estariam abrangidas pela decadência;
3) Que ocorreu a prescrição dos débitos confessados em DCTF referentes aos períodos
compreendidos entre 01/2007 e 06/2007;
4) Complexidade nos cálculos;
5) Caráter confiscatório da multa de ofício de 75%;
6) Por ser entidade filantrópica, entende ser incabível a representação fiscal para fins
penais por indícios de crime contra a ordem tributária.
Requer seja recebida e processada a impugnação para ao final ser declarada a
improcedência do auto de infração, com o consequente provimento da defesa
apresentada.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação da contribuinte foi
julgada parcialmente procedente. Em apertada síntese, a DRJ/FNS entendeu que o crédito
tributário relativo ao período de apuração 03/2007 havia sido alcançado pela norma decadencial
veiculada pelo artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, aduziu as seguintes razões:
- Desnecessidade de constituição do débito através de auto de infração.
Declaração do contribuinte. Súmula no 436 do STJ: a recorrente alegou que havia confessado
os débitos em questão na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Desta
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721562/2012-26

forma, estaria dispensada a constituição dos créditos tributários por meio de auto de infração. Ao
final, concluiu:

- Débito confessado. Multa de 20% (vinte por cento): uma vez que o débito
teria sido confessado em DIRF, a multa aplicável seria somente a de mora, no patamar de 20%.
- Multa de 75% (setenta e cinco por cento). Caráter confiscatório: a multa de
75% ofenderia o princípio do não confisco.
Ao final, pugnou pela improcedência do auto de infração.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de ofício de IRRF em razão da falta de
recolhimento e/ou declaração em DCTF de débitos de IRRF sobre trabalho assalariado e trabalho
sem vínculo empregatício informados em DIRF nos anos calendário 2007 e 2009.
Passo à apreciação das alegações da contribuinte.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721562/2012-26

Desnecessidade de constituição do débito através de auto de infração.
Declaração do contribuinte. Súmula no 436 do STJ.
A recorrente alegou que havia confessado os débitos em questão na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Desta forma, estaria dispensada constituição dos
créditos tributários por meio de auto de infração.
A tese da contribuinte não deve ser acolhida.
A DIRF não tem o caráter de confissão de dívida alegado pela contribuinte. Trata-
se de declaração de informações de interesse da fiscalização e, desta forma, não se constitui em
instrumento hábil para a cobrança de débitos ali declarados.
Nesta esteira, os débitos de IRRF que tenham sido declarados em DIRF e não
tenham sido objeto de quitação por compensação (Declaração de Compensação) ou pagamento e
nem tenham sido declarados em DCTF devem ser constituídos de ofício por meio de auto de
infração, com acréscimo de multa de ofício.
A interpretação aqui esposada encontra eco na jurisprudência do CARF conforme
se verifica nos seguintes julgados, cujas ementas são reproduzidas na parte que interessa:
VALORES INFORMADOS
EM DIRF. NÃO
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Embora o contribuinte deva informar em Dirf os valores retidos, os quais devem ser
recolhidos, essa declaração visa tão somente informar à Fazenda Pública, para fins de
controle, os rendimentos pagos e as importâncias retidas na fonte. Tal declaração não
constitui confissão de dívida. Por conseguinte, o débito informado em Dirf não está
sujeito à inscrição em dívida ativa somente com base nessa declaração, tal qual ocorre
com o débito declarado em DCTF, por exemplo. Exatamente por lhe faltar o atributo de
confissão de dívida, o débito informado em Dirf está sujeito ao lançamento de ofício.
Com efeito, a fonte pagadora obrigada a reter o imposto, no caso de ausência retenção
ou recolhimento, está sujeita à multa de o fício de 75% prevista no inciso I, do art. 44 da
Lei 9.430, de 1996, conforme determina o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002. (Acórdão
CARF no 1201-004.795, de 14/04/2021)

DIRF. DECLARAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO.
A DIRF não á apta à constituição de crédito tributário e os valores de IRRF nela
declarados não constituem confissão de dívida, eis que esta declaraç ão tem caráter
meramente informativo, sendo tais valores passíveis de exigência via auto de infração,
com aplicação de multa de lançamento de oficio e respectivos consectários legais.
(Acórdão CARF no 102-000.805, de 10/09/2019)

DÉBITOS DE IRFONTE NÃO CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO DE 75%. POSSIBILIDADE.
A partir do ano calendário de 1999, exercício de 2000, a DIPJ tem natureza meramente
informativa.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721562/2012-26

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, não é instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado (Súmula CARF
no 92).
A DIRF, também, tem caráter meramente informativo de débito.
É devido o lançamento de ofício com respectiva multa punitiva, repressiva, para a
constituição do crédito tributário, quanto aos débitos não confessados em DCTF, mas
informados em DIPJ e/ou DIRF e não pagos antes da ciência do início do procedimento
de fiscalização. (Acórdão CARF no 1401-004.088, de 12/12/2019)
Uma vez que a DIRF não se reveste do caráter de confissão de dívida, não se
aplica, na espécie, o disposto no acórdão exarado pelo STJ no REsp no 1120295/SP, que foi
mencionado pela contribuinte no recurso voluntário.
Vale destacar, no caso concreto, que a fiscalização procedeu à intimação da
contribuinte para que esta pudesse justificar a falta de recolhimento ou declaração em DCTF dos
débitos de IRRF sobre trabalho assalariado e trabalho sem vínculo empregatício e esta quedou-se
inerte durante o procedimento fiscal.
Da mesma forma, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não alegou em
nenhum momento que os débitos declarados em DIRF fossem indevidos.
Portanto, não vislumbro qualquer mácula no lançamento de ofício conforme
procedido pela autoridade fiscal, com o ajuste promovido pela DRJ/FNS em razão de
decadência.
Neste ponto, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Multa de ofício.
Quanto à imposição de multa de 75%, os próprios precedentes acima
mencionados já registram que o lançamento de ofício deve ser acompanhado da multa de ofício
conforme previsto no artigo 44 da Lei no 9.430/1997, na sua redação original ou na dada pela Lei
no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
Neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Multa de 75% (setenta e cinco por cento). Caráter confiscatório.
Quanto à constitucionalidade da norma legal que prevê a multa de 75% em face
do princípio do não confisco, esta matéria escapa da competência dos julgadores administrativos
conforme determina a Súmula CARF no 02:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721562/2012-26

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por consequência, esta parte do recurso voluntário não deve ser conhecida.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital